Tribunal: TJMT
Processo: 1021823-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021823-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENAZIA PATRICIA DA CRUZ LIMA - CPF: 688.942.871-49 (RECORRENTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154526254, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a rescisão contratual entre as partes, bem como a inexistência de todos os débitos oriundos do contrato, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança pelos serviços contratados, bem como a inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante aderiu ao plano de saúde da reclamada.

Afirma que a reclamada não vem prestando os serviços contratados, uma vez que não possui mais rede credenciada e nem prestador de serviço que atendem pelo plano, no entanto, continua realizando cobranças.

A demandada, apesar de devidamente citada e intimada em
18/03/2022
(id. 154524498), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia
10/05/2022
(id. 154526253), bem como não apresentou contestação nos autos, tornando-se revel.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, inexistem nos autos provas de que a reclamada dispunha de rede credenciada a realizar atendimento por meio do plano contratado pela parte autora, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DO REQUERIDO -
PLANO DE SAÚDE - AUTARQUIA QUE NÃO DISPONIBILIZOU MÉDICO CREDENCIADO À REDE CONVENIADA - DANO MORAL CARACTERIZADO
- RECURSO DA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM MANTIDO - DANOS MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES ADIMPLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.
A parte que contrata os serviços de seguro de saúde não deve ser prejudicada por questões administrativas especificamente quanto à ausência de médico credenciado/referenciado que possa lhe prestar o atendimento necessário, fato que caracteriza abalo moral indenizável
. Mantido o valor dos danos morais estabelecido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
. Conquanto não se desconheça que a negativa de atendimento resulta em rompimento do equilíbrio contratual, a autora só teria direito ao reembolso das consultas ou procedimentos médicos não autorizados pelo plano e após a comprovação do efetivo gasto
, o que não ocorreu na hipótese. Mantido os honorários advocatícios cujo percentual fixado em atenção aos requisitos estabelecidos em consonância com os critérios da equidade preconizados pelo artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC, afigurando-se compatível e adequado ao trabalho desenvolvido nos autos. (TJMT. Ap 103597/2015, DRA. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)
. Destaquei.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da reclamada.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023